Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000552-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JONATAN JOAO DA SILVA Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TUTELA PROVISÓRIA ANTES DA FASE CONCILIATÓRIA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Visto, relatado e discutido o presente Agravo de Instrumento 8000552-37.2025.8.05.0000, em que são partes JONATAN JOAO DA SILVA (agravante) e BRB BANCO DE BRASILIA S/A e outros (agravados). ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.